Tribunal: TJSP
Processo: 2144210-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
s voto no 40755
Registro: 2020.0000638783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144210-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são agravantes MARCOS
PAULO BOTTA, JORGE BOTTA JUNIOR e LUIZ PAULO BOTTA, é agravado
ANA PAULA LINO DOS SANTOS ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
s voto no 40755
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2144210-18.2020.8.26.0000
COMARCA DE TAUBATÉ
AGRAVANTES: MARCOS PAULO BOTTA E OUTROS
AGRAVADO: ANA PAULA LINO DOS SANTOS ROSA
V O T O No 40755
Ação revisional de aluguel. Agravo de instrumento interposto
de decisão que concedeu em parte a tutela de urgência.
Redução maior dos locativos e isenções descabidas. Decisão
mantida. Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação revisional de aluguel, concedeu parcialmente a tutela
liminar para autorizar a redução do aluguel em 25% do imóvel comercial.
Requerem os agravantes a redução do aluguel para 50% do valor e isenção
da cobrança dos meses de abril e maio em decorrência da pandemia de
Covid-19. Sem preparo, regularmente. Agravado não citado.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. A pretensão dos agravantes resume-se à concessão
de medida judicial que a isente do pagamento do aluguel dos meses de abril e
maio e redução pela metade dos meses posteriores. Todavia, por ora, a
pretensão deve ser indeferida.
A respeito da tutela de urgência, dispõe o artigo 300 do
CPC:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
s voto no 40755
dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela
de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória
idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a
caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Nesse aspecto, relevantes as considerações tecidas por
Cássio Scarpinella Bueno: “A concessão da tutela de urgência pressupõe: (a)
probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo (art. 300, caput). São expressões redacionais do que é amplamente
consagrado nas expressões latinas fumus bonis iuris e periculum in mora,
respectivamente.” (Novo Código de Processo Civil Anotado, Editora Saraiva,
2015, p. 219).
No caso, nesta fase inicial, não se vislumbra nenhum
desses elementos. A decisão agravada já concedeu a liminar para reduzir em
25% o valor dos aluguéis a fim de minimizar os prejuízos suportados pelos
agravantes; a isenção dos alugueis de abril e maio, bem como a redução pela
metade é medida desarrazoada e que poderia trazer graves e irreparáveis
danos aos locadores que, como todos, também suportam os ônus decorrentes
da pandemia que assola o mundo.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
s voto no 40755